Tribunal: TJES
Processo: 5000159-77.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-77.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE NELSON DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000159-77.2025.8.08.0034

ORIGEM: JUÍZO DE MUCURICI - VARA ÚNICA.

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO: JOSE NELSON DOS SANTOS.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido (
ID 17693971
) por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após análise do caderno processual, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RCC. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO INFORMADO E REGULARIDADE DA AVENÇA. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ NELSON DOS SANTOS, para declarar nulo o contrato de cartão consignado na modalidade reserva de margem para cartão (RCC) vinculado ao benefício previdenciário NB nº 136.284.288-2, reconhecer a inexistência dos débitos dele decorrentes, condenar a Requerida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem, o Autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, alegando que pretendia contratar simples empréstimo consignado, mas passou a sofrer descontos mensais sob a rubrica “cartão de crédito consignável – RCC” desde novembro de 2022, sem ter solicitado cartão de crédito, sem receber o plástico e sem ser devidamente informado sobre a natureza, juros, forma de amortização e ausência de data final para os descontos.

3. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de cartão consignado RCC vinculado ao benefício nº 136.284.288-2, declarou inexistentes os débitos dele decorrentes, condenou a requerida a pagar, em dobro, os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira Recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, afirmando que houve anuência do consumidor e disponibilização de valores, pugnando pela reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade, a repetição em dobro e a condenação por danos morais.

5.
Inicialmente, cumpre afastar a incidência da suspensão nacional determinada no âmbito do Tema nº 1.144 Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses expressamente delimitadas pela Corte Superior. Com efeito, a decisão proferida pelo Ministro Relator, ao definir a controvérsia objeto do referido tema, é clara e restritiva ao delimitar a suspensão aos casos em que há alegação de vício de consentimento ou vício de informação.

6. No mérito, o inconformismo não merece acolhimento. A prova dos autos virtuais indica que o Autor é pessoa idosa, titular de benefício previdenciário, e que os descontos mensais sob a rubrica cartão consignado (RCC) vêm sendo realizados sem demonstração de que tenha havido contratação específica, clara e informada de cartão de crédito consignado, em desconformidade com o dever de informação e com a boa-fé objetiva nas relações de consumo.

7. O contrato RCC, por sua própria estrutura – com reserva de margem, descontos mensais sem data fim e potencial caráter perpétuo da obrigação – exige especial transparência por parte da Instituição, não sendo suficientes, para validar a contratação, documentos unilaterais desacompanhados de prova robusta de consentimento esclarecido, sobretudo quando se trata de beneficiário previdenciário hipervulnerável.

8. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato de cartão consignado na modalidade RCC, declarar inexigíveis os débitos dele decorrentes e condenar à restituição em dobro dos valores descontados (totalizando a quantia de R$ 2.809,08 [dois mil oitocentos e nove reais e oito centavos]), tendo em vista que os abatimentos se deram sem contratação válida e sem demonstração de engano justificável, incidindo o art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. A condenação por danos morais igualmente deve ser mantida, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram lesão que ultrapassa o mero aborrecimento, afetando a segurança financeira e a dignidade do consumidor idoso; o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)